Tribunal: TJDFT
Processo: 0752632-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752632-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLENE DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: GILMAYRON DO CARMO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Não há pedido de feito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora